Tribunal: TJSP
Processo: 1515915-66.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Preliminar de invasão ao domicílio afastada. Condenações mantidas nos termos da r. sentença.
Tráfico privilegiado – penas básicas reduzidas ao piso – redutor aplicado no máximo legal, concedido o regime prisional aberto e substituição da reclusiva. Recurso parcialmente provido.